Tribunal: TJDFT
Processo: 0716056-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0716056-58.2024.8.07.0001 RECORRENTE: DOUGLAS LIMA MACHADO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. absolvição. atipicidade. princípio da insignificância. Insuficiência probatória. Materialidade e autoria comprovadas. condenação mantida. dosimetria. tráfico privilegiado. impossibilidade. dedicação a atividades criminosas. provas concretas. Recurso da defesa desprovido. sentença mantida. I. Caso em exame 1. Apelação criminal da defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há nos autos lastro probatório suficiente para amparar o decreto condenatório quanto ao crime de tráfico de drogas; (ii) apreciar o cabimento da aplicação do princípio da insignificância para o crime de tráfico de drogas; (iii) analisar o reconhecimento da causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado. III. Razões de decidir 3. A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) foram devidamente comprovados, após a devida observância do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível falar em absolvição do acusado. 4. Os depoimentos prestados pelas autoridades policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, quando harmônicos e alinhados com os elementos de informação e filmagens, não havendo nos autos nenhum indício de que teriam qualquer motivação em prejudicar o acusado. 5. Para a caracterização do crime de tráfico de drogas não se exige que o agente seja flagrado na realização do ato de efetivo comércio, tendo em vista tratar-se de um tipo penal misto alternativo, que prevê uma pluralidade de verbos-núcleos, entre os quais o ato de vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Assim, a prática de qualquer uma das dezoito condutas previstas no tipo penal (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) é suficiente para configurar o crime de tráfico de drogas. 6. Não se aplica o princípio da insignificância ao delito de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato, praticado contra a saúde pública, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida. Precedentes do STF, STJ e TJDFT. 7. O denominado tráfico privilegiado é instituto criado pelo legislador para beneficiar o infrator inexperiente e, que, portanto, está iniciando na atividade ilícita, ou seja, não se encontra, ainda, inserido, de maneira habitual, no contexto criminoso do tráfico de entorpecentes. 7.1. Para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, exige-se que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.7.2. Restando comprovado, pelas provas dos autos, que o réu se dedica a atividades criminosas, inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado. IV. Dispositivo 8. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 33, caput e §4o, da Lei 11.343/06, defendendo sua absolvição em razão da insuficiência de provas. Alternativamente, pugna pela aplicação da causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 33, caput e §4o, da Lei 11.343/06. Com efeito, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VERIFICAÇÃAO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTOS CONCRETOS. SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. PRECEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) 3. O pedido de absolvição é indeferido, pois o acórdão recorrido consigna que o conjunto probatório aponta para a prática do crime de tráfico de drogas, sendo inadmissível o reexame de provas no recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ. (...) (REsp n. 2.159.173/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024). DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ELEMENTOS CONCRETOS. VERIFICAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) 5. Para alterar as conclusões das instâncias ordinárias e reconhecer a aplicação do tráfico privilegiado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, medida vedada em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ. (...) (REsp n. 2.037.832/RO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003